Tribunal: TJDFT
Processo: 0747824-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA UTILIDADE (ARTIGO 836 DO CPC). ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA (ART. 828, CPC). PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE E INALIENABILIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL, AVALIAÇÃO. VALOR SUFICIENTE PARA ABATER SIGNIFICATIVA PARTE DO DÉBITO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação dos devedores para desconstituir a penhora de gleba de propriedade do devedor, ao argumento de que a existência de várias anotações na matrícula no imóvel acerca de outras penhoras e indisponibilidades tornaria inócua a alienação do bem, pois o exeqüente nada receberia do seu crédito em face da existência de credores prévios.
2. Conforme entendimento assente na jurisprudência, a anotação premonitória, prevista no artigo 828, do Código de Processo Civil, não enseja direito de preferência, o qual deve observar a ordem cronológica em que efetivamente realizadas as penhoras.
3. O decreto de indisponibilidade em relação a determinado bem apenas obsta que o seu proprietário dele disponha livremente, mas não impede que o credores deste alcance o bem para satisfação dos seus créditos. Em suma, a indisponibilidade não acarreta, necessariamente, impenhorabilidade ou, mesmo, inalienabilidade.
4. Embora insuficiente para quitar o débito em execução, o valor do imóvel é bastante para reduzir de forma significativa a dívida em cobrança - cerca de 1/3 (um terço), o que justifica a manutenção da constrição.
5. Necessidade de informar a realização dos atos de expropriação aos juízos que decretaram a indisponibilidade dos bens, os credores de eventuais penhoras também incidentes sobre o imóvel, bem como a Receita Federal do Brasil, esta em função da averbação de Arrolamento de Bens, constante da matrícula do imóvel.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.